Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710072-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTA RHALEM FERREIRA MOURAO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA RHALEM FERREIRA MOURAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de no 0702350-71.2021.8.07.0014, ajuizada em seu desfavor por BANCO ITAUCARD S.A., deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária realizado entre as partes. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que seu veículo foi apreendido por determinação da decisão agravada, encontrando-se na posse do agravado. Sustenta que o veículo deve ser imediatamente liberado em seu favor, haja vista que realizou, em juízo, o depósito integral das parcelas vencidas do contrato, conforme acordado entre as partes extrajudicialmente. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida de restituição imediata do automóvel. Requer assim, a concessão liminar da medida e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da medida liminar. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações da agravante, uma vez que apenas deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em razão do preenchimento dos requisitos legais para tanto. Em verdade, o que se observa é que, após a busca e apreensão do veículo, a agravante depositou em juízo o valor que entende devido relativo às parcelas vencidas do contrato, sem submeter a análise da regularidade de purgação da mora ao Juízo de origem. Dessa forma, verifica-se que não houve o indeferimento do pedido formulado pela agravante, mas apenas o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do automóvel, com a consequente abertura do prazo de purga da mora em favor da agravante. Assim, ainda não foi apreciada a questão apresentada em sede recursal pela agravante, tampouco indeferida. Logo, tem-se que as questões suscitadas nesta sede recursal pela agravante deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Ademais, ressalta-se que as razões apresentadas pela agravante sequer impugnam os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que a agravante encontrava-se em mora quando deferida a liminar de busca e apreensão (ID 24681562). Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator